Tribunal: TJBA
Processo: 8039822-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039822-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDILSON AMORIM FERREIRA Advogado(s): LUCAS GOIS DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBICOARA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DA DATA DE INGRESSO ORIGINAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para determinar ao Município de Ibicoara/BA o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) a servidor reintegrado, com base na data de ingresso originária no serviço público (1997) e não na data de reintegração (2020). O agravante é professor da rede municipal, exonerado em 2013 e reintegrado judicialmente em 2020. Em 2023, o Município passou a considerar como marco inicial do tempo de serviço a data de reintegração, reduzindo o adicional e os vencimentos do servidor. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, em caso de reintegração de servidor público determinada por decisão judicial transitada em julgado, o tempo de serviço para fins de adicional deve ser considerado desde o ingresso originário no cargo ou a partir da reintegração. III. Razões de decidir 3. A reintegração tem efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente a situação funcional do servidor como se a exoneração jamais tivesse ocorrido. 4. O artigo 29 da Lei Municipal nº 105/03 reconhece que a reintegração implica restituição de todas as vantagens funcionais. 5. O artigo 86 da mesma lei prevê o ATS com base em serviço público ininterrupto. 6. A exoneração posteriormente anulada judicialmente não pode interromper o cômputo do tempo de serviço. 7. A alteração unilateral pelo Município contraria os princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da proteção da confiança legítima. 8. A supressão do ATS compromete verba de natureza alimentar, justificando a tutela de urgência concedida para evitar prejuízo irreparável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela antecipada recursal. Tese de julgamento: "1. A reintegração de servidor público por decisão judicial possui efeitos ex tunc, devendo ser considerada a data de ingresso originária para fins de cômputo do tempo de serviço e pagamento de adicional correspondente. 2. A redução unilateral do adicional por tempo de serviço baseada na data da reintegração viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XV; CPC, art. 300, § 3º; Lei Municipal nº 105/03, arts. 29 e 86. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a temas repetitivos ou súmulas específicas, mas a decisão se fundamenta em interpretação consolidada do instituto da reintegração no Direito Administrativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039822-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDILSON AMORIM FERREIRA e como agravada MUNICIPIO DE IBICOARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça